Tribunal: STF
Processo: ARE 1395509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. TRECHO URBANO DA BR-116. ALTO ÍNDICE DE MORTES. OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. Apelação interposta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal na presente ação civil pública, condenando o DNIT a: a) manter de forma definitiva a velocidade máxima no trecho dos quilômetros 01 a 15 na BR - 116 em 60 Km/h; b) instalar placas de sinalização indicando a velocidade máxima permitida a cada quilômetro do trecho; c) manter as passarelas de metal em perfeito estado de conservação até que novas passarelas sejam construídas conforme plano de implantação do convênio entre o DNIT e o Município de Fortaleza; d) construir duas passarelas de concreto armado entre os quilômetros 10 a 15 da BR - 116. 



    2. Está documentado no Inquérito Civil presidido pelo MPF que os representantes do DNIT, da PRF e do DETRAN-CE concordaram que a adoção de providências como a construção de passarela, instalação de placas informativas e redutores de velocidade seriam medidas necessárias à redução do elevado número de acidentes naquela porção da BR-116. 



    3. As medidas elencadas na petição inicial são necessárias para reduzir acidentes e atropelamentos no trecho urbano da BR-116, para assim garantir o interesse difuso à segurança no trânsito e, por conseguinte, à vida de condutores e pedestres. 



    4. O Convênio firmado com a Prefeitura de Fortaleza para a construção de um corredor de ônibus ligando a Avenida Aguanhambi (Km 01) até o acesso ao terminal de Messejana (Km 10), incluindo a construção de diversas passarelas não retira o interesse do MPF em promover a presente demanda, tendo em vista que o seu objeto abrange todo o trecho do Km 01 ao Km 15, sendo postulada a redução da velocidade máxima permitida e melhoria da sinalização, o que se insere nas atribuições do DNIT. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 



    5. A ação civil pública é o instrumento adequado para que o Ministério Público Federal atue em defesa de direitos e interesses metaindividuais, pleiteando provimento jurisdicional hábil a compelir o Poder Público a implementar medidas concretas em favor da coletividade, como é o caso da proteção à vida e à segurança no trânsito, bens jurídicos dotados de inegável relevância social. 



    6. No julgamento da ADPF nº 45/DF, o Supremo Tribunal Federal definiu que a atribuição de implementar políticas públicas fundadas na Constituição poderá ser exercida excepcionalmente pelo Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 



    7. Caso em que a prova documental produzida demonstra que o trecho objeto da presente demanda foi considerado o mais perigoso do Brasil no ano de 2012 e, de acordo com as estatísticas do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2007 e 15 de novembro de 2011, morreram ali 145 (cento e quarenta e cinco) pessoas, sendo 80 (oitenta) por atropelamento. 



    8. Os registros fotográficos que compõem os autos revelam que os Km 01 a Km 15 da BR - 116 estão em área urbana densamente povoada da capital cearense, havendo ali intenso fluxo de veículos e grande quantidade de pedestres cruzando a rodovia federal para se deslocarem entre os bairros ali existentes. 



    9. Demostrada a necessidade de o Poder Judiciário estabelecer medidas concretas a serem adotadas pela Administração, sem que incorra em ofensa ao postulado da separação de poderes, ante a injustificada omissão do DNIT no que se refere à implementação de medidas indispensáveis ao resguardo da vida dos usuários do trecho dos Km 01 a Km 15 da BR-116. 



    10. A limitação da velocidade deve ficar limitada à implementação das demais medidas ordenadas, ou seja, à construção definitiva das passarelas, ao aumento das defensas metálicas e à instalação das placas de sinalização, cabendo ao DNIT, a partir de então, definir, se for o caso, as velocidades que considere adequadas para os diversos trechos da rodovia, podendo, inclusive, manter a velocidade de 60km/h para todo o trecho, se considerar pertinente, sob pena de o comando judicial pleiteado engessar as alternativas estatais no referido trecho. Apelação do DNIT provida, em parte, apenas para limitar a obrigatoriedade de observância da velocidade máxima de 60km/h para todo o trecho à implementação das demais medidas descritas”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 2º da Constituição Federal. 



    Alega-se que “a pretensão buscada na presente ação implica formulação de política pública pelo MPF, para traçar diretrizes de atuação do DNIT, o que, todavia, é vedado pelo Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da CR/88 e violado pelo acórdão recorrido”.



    Decido. 



    Do voto condutor do acórdão recorrido destaca-se a seguinte fundamentação:



    “No caso concreto, a prova documental produzida demonstra que em 23 de fevereiro de 2012 o próprio DNIT reconheceu expressamente a importância da construção de passarelas no trecho compreendido entre os Km 01 e Km 15 da BR-116, assim como a necessidade de redução da velocidade máxima permitida para 60 Km/h e uma melhor sinalização da rodovia em razão da grande quantidade de acidentes ali ocorridos (id. 4058100.14374602 - fl. 52/53). 



    Além disso, o MPF demonstrou que o trecho objeto da presente demanda foi considerado o mais perigoso do Brasil no ano de 2012 e, de acordo com as estatísticas do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2007 e 15 de novembro de 2011 morreram ali 145 (cento e quarenta e cinco) pessoas, sendo 80 (oitenta) por atropelamento (id. 4058100.14374602 - fls. 40/43). 



    Importante frisar que os registros fotográficos que compõem os autos revelam que os Km 01 a Km 15 da BR - 116 estão em área urbana densamente povoada da capital cearense, havendo ali intenso fluxo de veículos e grande quantidade de pedestres cruzando a rodovia federal para se deslocarem entre os bairros ali existentes. 



    Nesse contexto, o caso concreto está revestido de típicos direitos de prestação positiva - medidas que promovem a proteção à vida e à segurança do trânsito - cuja importância e densidade normativa não permitem que o Poder Público disponha de ampla discricionariedade para a solução do grave problema existente há longa data, e ainda pendente de implementação de obras e medidas tendentes a proporcionar o uso adequado e seguro do trecho urbano da rodovia. 



    Desta forma, a questão central da presente ação civil pública possibilita, excepcionalmente, que o Poder Judiciário estabeleça medidas concretas a serem adotadas pela Administração, sem que incorra em ofensa ao postulado da separação de poderes, uma vez que se encontra suficientemente demonstrada uma injustificada omissão do DNIT no que se refere à implementação de medidas indispensáveis ao resguardo da vida dos usuários do trecho dos Km 01 a Km 15 da BR-116.”



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Obras de reparo e conservação nas rodovias BR 116 e BR 285. Omissão administrativa. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.099.727-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/19). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA GO–206. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 694.764-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.043.740-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.6.2018. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PODER PÚBLICO. OMISSÃO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. AUSÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo” (ARE nº 1.086.093-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/4/19). 



    Ademais, para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM ESTRADA. QUESTÃO FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE nº 793.687-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/17). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS E SERVIÇOS EM RODOVIAS FEDERAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 992.796-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/2/17)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente